Tribunal: TJSP
Processo: 2133943-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material não configurado – Da fundamentação apresentada decorreu logicamente a conclusão adotada – Ausente qualquer equívoco ou informação inexata – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2133943-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NADER MURAD, são embargados MASSOUD MURAD NETO e DENISE SAUMA
MURAD.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2133943-21.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7065 2/3
Embargos de Declaração n. 2133943-21.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Nader Murad
Embargado: Massoud Murad Neto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material não
configurado

Da
fundamentação
apresentada
decorreu
logicamente a conclusão adotada Ausente qualquer equívoco ou
informação inexata Embargos rejeitados
VOTO 7065
Trata-se de embargos de declaração opostos por Nader
Murad em face do v. acórdão de fls. 1710/1720, que deu provimento ao
Agravo de Instrumento interposto por Massoud Murad Neto para o fim de
autorizar a retificação do Formal de Partilha.
Aduz o embargante que o aresto está eivado de erro
material. Sustenta que o memorial apresentado pelo agravante, ora
embargado, representa documento unilateral. Anota não ser possível
depreender do testamento ou de qualquer outro documento constante nos
autos que a área em questão pertenceria ao embargado. Afirma que o 7o
Ofício do Registro de Imóveis de São Paulo referiu-se a 'aditamento' apenas
porque este foi o pedido formulado. Alega que as primeiras declarações
foram confirmadas sem que tenha sido apresentado qualquer pedido de
alteração ou retificação. Anota que a correta descrição da área remanescente
pretendida pelo embargado já consta na transcrição da Matrícula 26.133, n.
10, item 'e' do 7o Tabelionato Oficial de Registro de Imóveis. Pleiteia seja
afastado o erro material com a consequente anulação do acórdão a fim de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2133943-21.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7065 3/3
a área remanescente seja objeto de sobrepartilha entre todos os herdeiros.
É o breve relatório.
Recebo os presentes embargos, posto que tempestivos, mas
os desacolho, eis que não se verifica qualquer erro material no aresto
embargado.
Para chegar-se a tal conclusão basta ter-se em mente a
seguinte definição apresentada por Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Erro material é aquele facilmente perceptível e que não
corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo 3a edição
Editora JusPODIVM p. 1787).
Ora, nada há neste sentido no acórdão embargado, posto
que a fundamentação apresentada acarretou a conclusão adotada, sem
qualquer falta de correspondência entre o quanto ali exarado e a
vontade/entendimento desta relatoria. Ausente qualquer equívoco e/ou
informação inexata.
Em sendo assim, de rigor o não acolhimento dos
declaratórios.
Ante o exposto, ficam rejeitados os presentes embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora